Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709322-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704437-56.2019.8.07.0018), homologou os cálculos de ID 181701215 (na origem) e, em razão da sucumbência, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 182130656 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A parte executada apresentou impugnação em que alega excesso de execução (ID 177796199). Intimada, a parte exequente apresentou concordância com os cálculos apresentados pela executada (ID 181701215). Assim, JULGO PROCEDENTE a impugnação oposta e, em consequência HOMOLOGO os cálculos de ID 181701215. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Em atenção à planilha de ID 181701215, expeça-se precatório em favor de JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - CNPJ: 19.324.990/0001-41. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias TERRACAP, já inclusa a dobra legal. Independente do transcurso do prazo acima, em atenção à planilha de ID 181701215, expeça-se precatório em favor de JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - CNPJ: 19.324.990/0001-41. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". A Agravante alega que (i) a Agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo que “a parte contrária realizou o cálculo utilizando o INPC e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Entretanto, a Sentença e os Acórdãos são claros no sentido de que a correção monetária deve ser realizada pela IPCA-E com incidência de juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança a partir da citação (10/05/2019)”; (ii) sem que houvesse qualquer resistência ou litigiosidade, a Agravante imediatamente manifestou concordância com os cálculos apresentados pela Agravada e pugnou pela homologação dos referidos valores, com a devida expedição do precatório; (iii) não tendo a Agravante imposto qualquer resistência ao cálculo do valor devido apresentado pela Agravada, não houve a instauração de litígio a tal respeito, de modo que não há que se falar em sucumbência na homologação do valor que se apresentou, desde logo; (iv) há a probabilidade do direito, pois a Agravante não agiu de má-fé ou buscou auferir ganho indevido com a execução do julgado proferido a seu favor na fase de conhecimento, razão pela qual, sem oferecer qualquer resistência à homologação dos cálculos apresentados pela Agravada, reconhecendo que utilizou índices equivocados de correção monetária para fins de atualização do valor do crédito exequendo; (v) presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, a não concessão do efeito suspensivo por esta Relatoria poderá ensejar constrições em seu patrimônio, mesmo do trânsito em julgado da Decisão Agravada; (vi) é imprescindível que a tutela recursal seja deferida para que seja suspenso o cumprimento de sentença em face dos Agravantes, vedando-se qualquer bloqueio na conta corrente ou constrição de bens ou ativos dos Agravantes, enquanto pender de julgamento o presente agravo de instrumento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso o cumprimento de sentença em face dos Agravantes, vedando-se qualquer bloqueio na conta corrente ou constrição de bens ou ativos dos Agravantes enquanto pender de julgamento o presente agravo de instrumento. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal requerida e reformar a decisão agravada, afastando-se, definitivamente, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença na origem, como de direito. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (ID 56712887). DO EFEITO SUSPENSIVO Em que pese o Agravante requerer a antecipação da tutela, a pretensão recursal se amolda à concessão do efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, verifico presentes os requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença por arbitramento. Conforme se observa dos próprios precedentes apresentados pelo Agravante, os honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, por artigo ou por arbitramento, pressupõem a existência de litigiosidade que justifique a fixação de valor para remunerar o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois não há previsão legal. Conforme entendimento do STJ, excepcionalmente e mediante a demonstração do caráter de litigiosidade que tenha exigido dos advogados a atuação prolongada, além daquela usualmente previsível para a demanda, seria possível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. Precedente: AgInt no REsp no 1900842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/202 Pontue-se que, em análise perfunctória, própria desse momento processual, não se verifica a litigiosidade excessiva entre as partes que justifique a fixação dos honorários sucumbenciais. Assim, reconheço a verossimilhança nas alegações, tendo em vista a não concessão da medida requerida pode resultar bloqueio na conta corrente ou constrição de bens ou ativos dos Agravantes. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024 12:52:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador